Tribunal: TJBA
Processo: 8003955-32.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003955-32.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: IURICK PEREIRA DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DA CONDENAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. VIABILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS I. Caso em exame - Apelação criminal interposta pelo Réu contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando pena de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 416 dias-multa. - Fatos relevantes. O réu foi preso em flagrante portando porção de maconha e três petecas de cocaína (50g), além de, em sua residência, manter em depósito 420,13g de maconha. A defesa alegou ilicitude das provas decorrentes de busca pessoal e domiciliar. - Decisões anteriores. A sentença rejeitou as preliminares de nulidade e manteve a condenação, aplicando a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 no grau mínimo. II. Questão em discussão - Há três questões em discussão: a) saber se há nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita (art. 244 do CPP); b) saber se a entrada no domicílio do réu, sem mandado judicial, caracterizou violação de domicílio e nulidade da prova; c) saber se é cabível a aplicação do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06) em seu patamar máximo, com consequente substituição da pena privativa de liberdade. III. Razões de decidir - A abordagem policial se deu em local conhecido por tráfico, diante de comportamento suspeito do acusado, que demonstrou nervosismo, justificando a busca pessoal conforme o art. 244 do CPP. - A entrada na residência ocorreu mediante consentimento do réu, após admissão espontânea da existência de drogas no local. Configurado o flagrante em crime permanente, legítimo o ingresso no domicílio, nos termos do Tema 280/STF (RE 603.616/RO). - A teoria dos frutos da árvore envenenada não se aplica, por ausência de ilicitude originária nas provas colhidas. - A prova da materialidade e autoria do crime de tráfico está demonstrada por depoimentos consistentes dos policiais, laudos e apreensões. Alegações de uso pessoal não se sustentam diante da quantidade, diversidade das substâncias e circunstâncias da apreensão. - O Apelante é tecnicamente primário, sem condenações definitivas, e não há provas de envolvimento com organização criminosa, devendo-se aplicar a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo de 2/3, conforme entendimento fixado no Tema 1.139/STJ. - Reduzida a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, é cabível sua substituição por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas na execução. IV. Dispositivo e tese - Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. É legítima a busca pessoal realizada com base em fundada suspeita decorrente de comportamento suspeito em local notoriamente conhecido pela prática de tráfico de drogas. 2. Não configura violação de domicílio o ingresso policial autorizado pelo próprio morador, especialmente em flagrante de crime permanente. 3. A existência de ação penal em curso não obsta a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), que pode ser concedido no patamar máximo quando preenchidos os requisitos legais. 4. Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, é admissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mesmo nos crimes de tráfico privilegiado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. LVI e LVII; CP, arts. 44 e 59; CPP, arts. 157, 244 e 226; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280); STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.06.2021; STJ, AgRg no HC 751.416/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 22.11.2022; STJ, REsp 1.977.027/PR e REsp 1.977.180/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 23.02.2022 (Tema 1.139). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003955.32.2023.8.05.0146, oriundo da 2ª. Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, tendo como Apelante IURICK PEREIRA DA SILVA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO APELO, REJEITAR AS PRELIMNARES DE NULIDADES E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, .